Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-86.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA. INADIMPLÊNCIA PARCIAL DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR ANTECIPADO DEVIDA, DECOTADA A QUANTIA ATINENTE A SERVIÇO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro no documento apresentado pela autora/recorrente (ID 34004500), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se de recurso ajuizado pela autora contra a sentença que, em razão da inadimplência do recorrido, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para rescindir o contrato de serviços de vidraçaria (ID 33712329) firmado entre as partes e condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 2.160,00, referente à restituição de 90% do montante pago pela autora (R$ 2.400,00).
3. Em suas razões recursais alega a necessidade da inversão do ônus da prova, “para que se comprove os motivos e fundamentos que fazem a r. sentença ter sido favorável em parte para a autora, principalmente no tocante ao dano extrapatrimonial por ela suportado.”. Defende o cabimento da indenização por dano moral, pois suportou meses de aborrecimento, preocupação, insegurança, riscos à sua moradia e riscos à saúde de suas crianças que, sem as janelas contratadas, suportaram por dias a friagem decorrente de uma frente fria que atingia a região.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso, não se aplica a inversão do ônus da prova. O réu, devidamente citado, não compareceu à audiência de conciliação, de forma que foi decretada sua revelia. Por meio das provas dos autos e ante à inércia do réu foram acolhidos os pedidos de rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos.
6. O mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que abala algum dos direitos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF).
7. No caso, não obstante o fato narrado tenha causado incômodo a autora/recorrente, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória, constrangimentos ou dificuldades anormais a demonstrar dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade (art. 373, I, CPC), caracterizando-se o fato como mero aborrecimento, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submete.
8. Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade da demandante.
9. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.